Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e desacato. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independentemente da intenção do agente em cumpri-la. Demonstrado nos autos que o réu proferiu palavras com animus de desrespeitar e ofender os agentes públicos no exercício de suas funções, resta configurado o elemento subjetivo do crime de desacato. A versão da vítima, apresentada em juízo, está corroborada por outros elementos de prova, mormente pelas declarações de testemunhas colhidas na fase inquisitorial e pelos depoimentos judiciais. Os depoimentos do delegado e dos policiais civis que atuaram no flagrante, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, não havendo indícios de interesse em prejudicar os réus.